Tribunal: TJMT
Processo: 1031288-25.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1031288-25.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. PEDRO SAKAMOTO,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[RD SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 28.116.775/0001-46 (APELANTE), ANTONIO CARLOS LUKENCHUKII - CPF: 064.172.698-84 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 689.049.401-68 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS LUKENCHUKII - CPF: 064.172.698-84 (ASSISTENTE), BRUNO CORREA RIBEIRO - CPF: 220.718.838-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - CNPJ: 24.597.165/0001-50 (APELANTE), BRUNO CORREA RIBEIRO - CPF: 220.718.838-88 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO RISSO - CPF: 423.860.308-73 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SOARES DAMASCENO - CPF: 463.556.458-45 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 689.049.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE CAMINHÃO E SEMIRREBOQUES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS BENS – INCONFORMISMO – VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DA REQUERENTE – EMPRESA QUE ADQUIRIU OS BENS COM RESERVA DE DOMÍNIO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – DESCABIMENTO – BENS APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – DESNECESSIDADE DE HABITUALIDADE E ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DELITIVA – PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER DISCUTIDOS NA ESFERA CÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (STF, Tema 647).

Eventual descumprimento contratual, perdas e danos e discussão sobre a propriedade dos caminhões confiscados devem ser solucionados na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Sol Transporte e Locação
Eireli
e
RD Soluções Logísticas
Eireli
contra a sentença proferida pelo Juízo da5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.1031288-25.2021.8.11.0003, que julgou improcedente os pedidos de restituição do caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198.

Em síntese, a apelante Sol Transportes e Locação
Eireli
afirma que os semirreboques apreendidos foram vendidos, com reserva de domínio, a Odilon Ramos Neto, proprietário da empresa RD Soluções Logísticas e que desde a apreensão dos veículos o comprador deixou de efetuar o pagamento das parcelas acordadas, motivo pelo qual foi ajuizada ação de rescisão contratual, de modo que a empresa de Odilon é parte ilegítima para requer a sua restituição, devendo o bem ser entregue à requerente, terceira de boa-fé (Id. 175393651).

A apelante RD Soluções Logísticas, por sua vez, afirma que é proprietária do caminhão e dos semirreboques apreendidos nos autos da ação penal, os quais possuem origem lícita e não eram habitualmente utilizados para a prática do tráfico de drogas, destacando que as provas demonstraram que o transporte de material ilícito ocorreu uma única vez, por motorista contratado por empresa parceira e não diretamente pela requerente, que deve ser considerada terceira de boa-fé, motivo pelo qual requer a sua restituição (Id. 185957166).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos (Id. 189174165).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 190984180).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
.
AN
A CRISTINA BARDUSCO SILVA

(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
O
S
ADVOGAD
O
S

ANTÔNIO CARLOS LUKENCHUKII
, OAB/
SP

18255
-A
E JOÃO PEDRO SOARES DAMASCENO, OAB/SP 469334

V O T O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme relatado, as apelantes buscam a restituição do caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198, apreendidos nos autos da ação penal n. 1031288-25.2021.8.11.0003, cujo perdimento foi decretado na sentença que condenou Fernando Alves Rodrigues à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

As empresas recorrentes argumentam que são legítimas proprietárias dos veículos apreendidos, os quais possuem origem lícita, e que são terceiras de boa-fé, desconhecendo o seu uso para transporte de drogas, de modo que não podem ser responsabilizadas pela conduta do acusado Fernando, visto que não incorreram em culpa, seja
in vigilando
ou
in elegendo
.

De acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, a “
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
” (STJ,
AgRg
no RMS n. 68.964/MG,
DJe
de 28.11.2022).

Ademais, no julgamento do RE n. 638.491/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 647), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (STF, RE n. 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
22.8.2017).

Na espécie, não há dúvidas de que os veículos requeridos pelas apelantes foram utilizados para o transporte de 271 tabletes, com peso aproximado de 292kg de cocaína, droga de uso proscrito no Brasil.

Conforme apurado durante a instrução probatória, o policial rodoviário federal Fernando Pandolfo Chaves afirmou que realizavam fiscalização rotineira no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-364, KM 211, em Rondonópolis/MT, ocasião em que foi dada ordem de parada ao suspeito, que, embora tenha reduzido a velocidade, não parou.

Disse que fizeram o acompanhamento do caminhão e o condutor foi abordado logo em seguida. Revelou que ele demonstrou nervosismo e apresentou relatos contraditórios a respeito do local do carregamento e do
destino final
, bem como argumentou que a nota fiscal apontava preço muito baixo e que o próprio motorista alegou que receberia apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo frete, valor incompatível com a empreitada, fatores que motivaram a realização da vistoria da carga, que resultou na localização e apreensão de grande quantidade de cocaína.

Interrogado em juízo, o acusado Fernando confessou a prática delitiva e revelou que fazia o uso do caminhão sem qualquer vigilância ou fiscalização, isto é, sem prestar contas à empresa que o contratou, tanto que admitiu que após ter realizado o carregamento do calcário na cidade de Nobres/MT, se deslocou até Rondônia, onde permaneceu por três dias, aguardando o carregamento do entorpecente.

Nesse contexto, conforme destacado no parecer ministerial, “
não se tratou de qualquer embuste para o transporte de drogas no veículo. Ocorreu emissão de Nota Fiscal do calcário, cujo destino indicado era a cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo. À evidência, indubitavelmente, tratava-se de transporte de ‘fachada’ o emprego do caminhão trator MAN/TGX, Placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques, levar uma carga de cerca de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00, para outra unidade da Federação, percorrendo, considerando-se apenas a distância do local da apreensão (Rondonópolis/MT), cerca de 1.871 Km pelo caminho mais curto (via BR 262), e, 2.224 Km pela BR 101, situação que evidencia, pela análise do concreto, que o veículo estava adredemente preparado para levar o entorpecente, inclusive ‘acobertado’ com a emissão de Nota Fiscal
” (Id. 189174165).

Dessa forma, não há dúvidas de que o caminhão e os semirreboques reivindicados foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual o seu perdimento em favor da União é impositivo, conforme determinação constitucional e legal.

Por fim, “
as questões contratuais entre as apelantes, envolvendo o contrato de compra e venda do veículo, eventual descumprimento contratual ou perdas e danos, devem ser solucionadas na esfera cível
”, o que já está sendo discutido perante o juízo da Comarca de São José do Rio Preto/SP, conforme afirmado nas razões recursais de ambas as apelantes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
1
º VOGAL):

Eminentes pares,

Analisei os autos e cheguei a mesma conclusão do douto relator.

Temos visto amiúde esse tipo de situação em
que fazem
cont
r
atos para em uma eventualidade

de o
veículo
se
r
apreendido

salvar pelo menos o veículo
o que
seria
uma forma de evitar
um
prejuízo
maior
.

E
ssa situação está sendo corriqueira
pois
dependendo da

quantidade de droga
s
que for transportada dá para comprar inúmeros caminhões
, por isso o
julgado

stander
do Supremo Tribunal Federal
diz que não importa se o veículo
é usado
, se

foi apreendido
, se foi
utilizado
usualmente
ou

se é de terceiro
,
o bem
sendo utilizado
especialmente
para
o
transporte de drogas
tem que ser confiscado, justamente para que as empresas
que fazem esse tipo de contrato
tenham mais cuidad
o
.

No presente caso não existiu essa vigilância pois foi repassando a responsabilidade para a segunda pessoa jurídic
a
,
que
conforme
o douto advogado disse

é
uma
pessoa
f
ísica
e
que

posteriormente
passou para
uma terceira pessoa
,
transferindo assim a
eventual
responsabilidade penal.

De forma que entendo ser caso de confisco.

Se o Juízo Cível decretou a devolução do veículo a segunda transportadora
esse é um caso que pode ser recorrido e verificado, mas no meu entender prevalece a decisão da instância penal.

Acompanho
integralmente
o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Evidentemente que não desconheço
os aspectos colocados nos votos precedentes, mas vou pedir vista dos autos
para melhor
análise da matéria.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise das pretensões.

Como relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas por
Sol Transporte e Locação
Eireli
e
RD Soluções Logísticas
Eireli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1031288-25.2021.8.11.0003, que julgou improcedente os pedidos de restituição do caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198.

Em resumo, a apelante
Sol Transportes e Locação
Eireli
afirma que os semirreboques apreendidos foram vendidos, com reserva de domínio, a Odilon Ramos Neto, proprietário da empresa RD Soluções Logísticas e que desde a apreensão dos veículos o comprador deixou de efetuar o pagamento das parcelas acordadas, motivo pelo qual foi ajuizada ação de rescisão contratual, de modo que a empresa de Odilon é parte ilegítima para requer a sua restituição, devendo o bem ser entregue à requerente, terceira de boa-fé (Id. 175393651).

A apelante
RD Soluções Logísticas
, por sua vez, afirma que é proprietária do caminhão e dos semirreboques apreendidos nos autos da ação penal, os quais possuem origem lícita e não eram habitualmente utilizados para a prática do tráfico de drogas, destacando que as provas demonstraram que o transporte de material ilícito ocorreu uma única vez, por motorista contratado por empresa parceira e não diretamente pela requerente, que deve ser considerada terceira de boa-fé, motivo pelo qual requer a sua restituição (Id. 185957166).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos (Id. 189174165).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (Id. 190984180), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso de terceiros – Buscam o afastamento da decretação de perdimento de veículo e
semi-reboques
utilizados no crime de tráfico de droga e a restituição dos bens – Impossibilidade – A utilização de bem na prática de crime de tráfico de droga impede a restituição – Bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas – Desnecessidade da habitualidade ou exclusividade no uso do bem para a traficância – Precedentes do STF e STJ –
Pelo desprovimento dos recursos
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, negou provimento aos recursos, sendo acompanhado pelo douto 1º Vogal Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Passo a analisar os autos.

Antes de se adentrar ao mérito da pretensão observa-se que a
RD Soluções
Logisticas

Eireli
ME
demonstrou ser legítima proprietária do caminhão trator Marca modelo
Man/TGX 29.440 6x4 T, placa MKZ 3452
(id. 175391585, p. 31). Ainda, que adquiriu, através de seu proprietário Odilon Ramos Neto, da
Sol Transportes e locação
Eireli
ME

os semirreboques marca
modelo
SR Randon SR CA, placas IKR -2187 e IKR 2198
(id. 175391585, p. 27/28), através de instrumento particular de contrato de compra e venda com reserva de domínio (id. 175391585, p. 22/26).

Estando os bens de posse da
RD Soluções
Logisticas

Eireli
ME
, esta celebrou um “Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas” com Isaac de Souza
Lain
Pupo, quanto aos bens ora requeridos (id. 175391585, p. 87/89).

O parceiro (Isaac de Souza
Lain
Pupo) da
RD Soluções
Logisticas

Eireli
ME
passou a ter a posse dos bens, sendo de sua responsabilidade a contratação do motorista – Fernando Alves Rodrigues.

O mencionado motorista foi apreendido realizando o transporte de substância entorpecente com o veículo da apelante.

Consta dos autos que a
RD Soluções
Logisticas

Eireli
ME
deixou de realizar os pagamentos a
Sol Transportes e locação
Eireli
ME
referente aos mencionados semirreboques, sendo que a alienante ajuizou ação de conhecimento n. 1023283-87.2022.8.26.0576, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, contra Odilon Ramos Neto e a anuente do contrato Mirella Rizzo Moreira Presença, que foi julgada procedente para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora as prestações vencidas e vincendas, acrescida de juros moratórios e correção monetária pelos índices e percentuais previstos no contrato (id. 185957168).

Pois bem.

Inicialmente deve-se observar que não há dúvidas de que os veículos foram utilizados para o transporte de 271 (duzentos e setenta e um) tabletes, com peso aproximado de 292 kg (duzentos e noventa e dois quilogramas) de cocaína, droga de uso proscrito no Brasil.

Inclusive o motorista do veículo (Fernando) confessou a prática delitiva e revelou que fazia o uso do caminhão sem qualquer vigilância ou fiscalização, isto é, sem prestar contas à empresa que o contratou, tanto que admitiu que após ter realizado o carregamento do calcário na cidade de Nobres/MT, se deslocou até Rondônia, onde permaneceu por três dias, aguardando o carregamento do entorpecente.

Portanto, não há dúvidas de que o caminhão e os semirreboques reivindicados foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, as disposições legais concernentes ao perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas – notadamente, o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal – sejam efetivamente rigorosas e
existam
diversos precedentes judiciais no sentido de que é prescindível, para o confisco, a demonstração da habitualidade da utilização do veículo nessa prática ilícita, bem como a adulteração ou qualquer forma de especial preparação do automóvel para a ocultação de narcóticos – especialmente, o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR –, entendo que certa razoabilidade deve ser empregada na análise de casos como o dos autos, tendo como nota fundamental a circunstância de o bem não pertencer à pessoa acusada e condenada por tal delito, mas a terceiro de boa-fé.

De fato, no presente caso, a apelante
RD Soluções
Logisticas

Eireli
ME
(terceira interessada) comprova de forma suficiente a propriedade do veículo apreendido caminhão trator Marca modelo
Man/TGX 29.440 6x4 T, placa MKZ 3452
(id. 175391585, p. 31) e a sua boa-fé ao celebrar “Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas” com Isaac de Souza
Lain
Pupo, quanto aos bens ora requeridos (id. 175391585, p. 87/89), tornando legítima sua pretensão de reavê-lo mediante a revogação do decreto de perdimento do bem em favor da União.

Lado outro, a expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no artigo 63, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, o artigo 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA OU DELA DECORRENTES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESSALVADO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. TRIBUNAL LOCAL REPUTA COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
. A fundamentação é essencial!

3. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, afastou a decretação de perdimento de veículo utilizado na prática da traficância, tendo em vista evidências de que a agravada adquiriu o referido bem com proventos lícitos, destacando não haver comprovação de que essa tenha participado do crime de tráfico de drogas, tampouco de que tinha conhecimento da utilização de seu veículo para o transporte de entorpecentes (e-STJ fl. 506).

4. Nesse contexto, tendo a Corte local concluído, de forma fundamentada, que se trata de bem de propriedade de terceiro de boa-fé, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar o pleito de afastamento da restituição do bem em questão, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.).

Na hipótese, não se verifica nos autos nenhuma prova que comprove indícios mínimos que os referidos veículos eram utilizados de forma habitual para o transporte de drogas.

Neste contexto, não restou comprovada qualquer participação das apelantes com o crime de tráfico de drogas ou que tivessem conhecimento que o veículo era utilizado para o transporte de entorpecente, sendo, portanto, terceiras de boa-fé.

Certo é que a regra para o perdimento de bens, contida nos artigos 62 e 63 da Lei nº 11.343/06, não tem o condão de excepcionar a garantia assegurada ao direito de terceiros de boa-fé, inscrita no artigo 119 do Código de Processo Penal.

Assim, ao que tudo indica, os veículos foram adquiridos pela apelante
RD Soluções Logísticas
Eireli
ME
e sendo ela terceira de boa-fé não pode ser prejudicada pela perda do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – (...) – RECURSO DE TERCEIRO – PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (...) RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E EXASPERAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIR A MOTOCICLETA.

(...)

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal” (AP, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004).

Recursos defensivos e ministerial providos parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas e exasperar as penas do tráfico de drogas e provido o recurso do terceiro interessado para restituir a motocicleta.”
(TJMT, N.U 1001382-24.2022.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14.5.2024).

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA – AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO BEM E BOA-FÉ COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE NA UTILIZAÇÃO ILÍCITA DO VEÍCULO OU DE ESPECIAL PREPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA A OCULTAÇÃO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO –
RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO
.

Não há falar em nulidade do feito por decorrência de violência policial na prisão do acusado em flagrante, quando o réu não se desincumbe de seu ônus probatório a respeito das supostas agressões sofridas.

Havendo fundadas suspeitas de que no interior do imóvel esteja ocorrendo crime permanente, como a manutenção de drogas em depósito, justifica-se a busca domiciliar, em razão da situação de flagrante delito, afigurando-se prescindível a autorização do morador ou mandado judicial.

Revela-se incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a quantidade e modo de acondicionamento das porções de substância entorpecente, o valor em espécie encontrado com o acusado e a presença de petrechos comumente utilizados no preparo de narcóticos para a disseminação, evidenciarem a caracterização do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que, tratando-se de tráfico de drogas, não é exigível, para a decretação de perdimento do veículo utilizado na prática delitiva, a demonstração de habitualidade dessa utilização ilícita de tal bem, tampouco comprovação de especial preparação do automóvel para a ocultação e transporte de substâncias entorpecentes, é imprescindível examinar a questão sob a perspectiva da razoabilidade. Assim, tendo sido comprovado que o veículo é de propriedade de terceiro de boa-fé, que não tinha ciência e muito menos anuiu para a utilização de seu carro para fins criminosos, impõe-se extirpar da sentença condenatória o decreto de perdimento do bem, e determinar a sua restituição ao legítimo proprietário.
(N.U 1006814-53.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR DO CONDENADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUTOMÓVEL NÃO NECESSÁRIO AO PROCESSO – SENTENÇA PROFERIDA – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A UTILIZAÇÃO REITERADOS OU AQUISIÇÃO ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES OU DE CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DESSAS ATIVIDADES – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra pertinente o perdimento do bem se comprovada a propriedade do terceiro de boa-fé, que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas”

(TJMT, Apelação n. 0004481-22.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

“[...] 1. Se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem pelo terceiro de boa-fé, ora apelante, é devida a restituição do automóvel em cujo interior houve a apreensão de tabletes de maconha pertencentes ao acusado condenado na ação penal pelo cometimento do crime de narcotráfico, porquanto o perdimento de bens utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes, para ser decretado, depende da demonstração de que estejam sendo utilizados de forma rotineira e habitual para a prática da atividade ilícita, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2. Recurso provido.”
(TJ-MT - APR: 00016334020188110032 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019)”

Desta forma, deve ser
provido em parte os recursos
interpostos, para excluir da sentença condenatória o perdimento dos bens –
caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198
,
determinando a restituição do veículo caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP
, a apelante
RD Soluções Logísticas
Eireli
ME
, porém ante a existência da ação cível ajuizada pela apelante
Sol Transportes e Locações
Eireli
contra o sócio da
RD Soluções Logísticas
Eireli
(Odilon Ramos Neto), inclusive sentenciada, a restituição dos semirreboques tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198, encaminho os interessados a instância civil.

Diante do exposto,
provejo em parte o recurso
para extirpar da sentença a decretação de perdimento dos veículos apreendidos, determinando a restituição
do veículo caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP
, a apelante
RD Soluções Logísticas
Eireli
ME
, porém ante a existência da ação cível ajuizada pela apelante Sol Transportes e Locações
Eireli
, inclusive sentenciada, a restituição dos semirreboques tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198, diante da ausência de prova do trânsito em julgado, permanece certa dúvida a quem deverá ser realizada a restituição, encaminho os interessados a instância civil, mas nomeando a
RD Soluções Logísticas
Eireli
ME
como depositária por ser quem detinha os semirreboques à época da apreensão (art. 120, § 4º, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024